Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 60646491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 174, caput ̧ do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Hipótese em que, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser mantida a decisão que concluiu pela não configuração da prescrição”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdãos de ids. 57419952 e 78592982.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, além dos arts. 926 e 927 do CPC e via reflexa aos arts. 150 e 174 do CTN, ao argumento de que “comprovou se tratar de ICMS GARANTIDO INTEGRAL declarado ao fisco quando da entrada de mercadorias no Estado e os respectivos vencimentos (id. 21743985 – págs. 16/28), hipótese alinhada a jurisprudência do E. Tribunal de origem no sentido de que a modalidade de ICMS GARANTIDO INTEGRAL é sujeito ao lançamento por homologação e a data da constituição do crédito tributário coincide com a data do vencimento da obrigação, iniciando-se daí a contagem do prazo prescricional.”. (sic.)
Ademais que “o Tribunal de origem não enfrentou estes argumentos (comprovados) que infirmam a conclusão adotada, deixou de seguir jurisprudência sem demonstra a distinção dos casos, bem como não se manifestou sobre o acórdão da mesma Câmara julgadora que julgou caso idêntico, mantendo instável, inacabada e incoerente sua jurisprudência, considerando não fundamentada e omissa a decisão e ofendendo o art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. art. 489, § 1o, incisos IV e VI, e arts. 926 e 927, todos do CPC”. (sic.)
Aduz ainda que “a decisão recorrida ofendeu os artigos 926 e 927 do CPC (e via reflexa os arts. 150 e 174 do CTN), os quais exigem dos Tribunais que uniformizem sua jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente e observe a orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados”.(sic.)
Com essas considerações, requer que “seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a prescrição do crédito tributário, excepcionalmente revalorando as provas produzidas, haja vista que se alinham à jurisprudência invocada (arts. 926 e 927 do CPC) ou, caso assim não entenda, que reconheça as ofensas aos artigos art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal inferior para sane as omissões apontadas pela recorrente e ignoradas pela decisão recorrida e siga sua própria jurisprudência por força dos arts. 926 e 927 do CPC”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids. 83235952 e 83252461.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. art. 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao argumento de que “comprovou se tratar de ICMS GARANTIDO INTEGRAL declarado ao fisco quando da entrada de mercadorias no Estado e os respectivos vencimentos (id. 21743985 – págs. 16/28), hipótese alinhada a jurisprudência do E. Tribunal de origem no sentido de que a modalidade de ICMS GARANTIDO INTEGRAL é sujeito ao lançamento por homologação e a data da constituição do crédito tributário coincide com a data do vencimento da obrigação, iniciando-se daí a contagem do prazo prescricional.”. (sic.)
Ademais que “o Tribunal de origem não enfrentou estes argumentos (comprovados) que infirmam a conclusão adotada, deixou de seguir jurisprudência sem demonstra a distinção dos casos, bem como não se manifestou sobre o acórdão da mesma Câmara julgadora que julgou caso idêntico, mantendo instável, inacabada e incoerente sua jurisprudência, considerando não fundamentada e omissa a decisão e ofendendo o art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. art. 489, § 1o, incisos IV e VI, e arts. 926 e 927, todos do CPC”. (sic.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Novamente, a parte embargante afirma que a decisão embargada foi omissa quanto à análise das provas pré-constituídas e as questões referentes à prescrição, alegando, em síntese, que a premissa do acórdão embargado foi a ausência de cópia do processo administrativo n. 351591, o qual está juntado ao presente recurso desde sua interposição.
Salienta, ainda, que o acórdão embargado deixou de seguir jurisprudência da mesma Câmara e relatoria invocada pela parte sem demonstrar a distinção dos casos, em afronta aos art. 489, § 1o, VI e arts. 926 e 927, todos do CPC.
No entanto, mais uma vez, não vislumbro qualquer mácula no decisum objurgado, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente. Veja-se:
“Insta consignar que a omissão atacada está presente quando o magistrado deixa de enfrentar o argumento, o que não é o caso dos autos, uma vez que foi claramente apreciado quando analisou as condições da CDA.
No caso, apesar de defender que a data da constituição definitiva do crédito tributário, em se tratando de ICMS garantido integral, seria a data do vencimento do tributo: 20/02/2009, 20/04/2009, 20/05/2009, 20/06/2009 e 20/08/2009, consta da Certidão de Dívida Ativa, que os créditos foram constituídos posteriormente à data de seu vencimento: em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09).
A questão da prescrição foi devidamente analisada, como se vê no voto proferido, verbis: “Desse modo, apesar da relevante fundamentação trazida pela agravante, consta da CDA que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu apenas em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09), não se vislumbrando a ocorrência de prescrição” (id. 46580999).
Acrescento que a jurisprudência deste Sodalício prevê que o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último. Veja-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.2. A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.(N.U 0001845-10.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Ademais, qualquer alegação em contrário, deveria ter sido comprovada pela parte embargante nos autos originários, mas se limitou a afirmar que: “a manifestação sobre esse ponto é imprescindível e passa pela analise não só da CDA n. 20142991, mas do processo administrativo n.o 351591”, sem nem mesmo trazer cópia do procedimento administrativo, a fim de demonstrar as razões pelas quais as datas constantes da CDA estariam supostamente equivocadas.
Por isso, não há razões que justifiquem a adoção da data de vencimento do crédito tributário como termo inicial para contagem de prescrição, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa (a qual possui presunção de veracidade e legitimidade) traz data posterior e diversa do vencimento” (id. 57419954).
Nesta oportunidade, apesar de alegar que a cópia do processo administrativo encontra-se juntada desde a interposição do recurso, a embargante não logrou êxito em demonstrar as razões pelas quais a data da constituição definitiva do crédito constante da CDA n. 20142991 estaria equivocada, limitando-se a afirmar que o posicionamento adotado no caso concreto diverge da jurisprudência deste Câmara.
Outra vez peço vênia para explanar que apesar de a jurisprudência deste Sodalício possuir diversos julgados no sentido de que em se tratando de crédito tributário referente à Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido Integral o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo, no caso específico dos autos consta da CDA n. 20142991 data diversa de constituição definitiva do crédito tributário, que não a de seu vencimento.
Por isso, “não há razões que justifiquem a adoção da data de vencimento do crédito tributário como termo inicial para contagem de prescrição, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa (a qual possui presunção de veracidade e legitimidade) traz data posterior e diversa do vencimento” (id. 57419954).
Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.
(...)
Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 1.022, inciso II, § único, inciso II, c.c. art. 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega ainda a parte recorrente, em síntese, que “a decisão recorrida ofendeu os artigos 926 e 927 do CPC (e via reflexa os arts. 150 e 174 do CTN), os quais exigem dos Tribunais que uniformizem sua jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente e observe a orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados”.(sic.)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Como se sabe, no tocante à ocorrência de prescrição, tem-se que o despacho inaugural da ação de execução fiscal de origem foi proferido quando já vigorava a nova redação do art. 174, I, do CTN, alterada pela Lei Complementar no 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
Desse modo, apesar da relevante fundamentação trazida pela agravante, consta da CDA que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu apenas em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 09/10/2015 (id. 21743983 – pág. 01), não se vislumbrando a ocorrência da prescrição.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0000534-67.2009.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).
Sendo assim, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a análise da fixação da data em que se deu o inadimplemento exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DA DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO E DOS REQUISITOS DA CDA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não viola o art. 535, II, do CPC/1973 o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A análise da fixação da data em que se deu o inadimplemento bem como dos requisitos da CDA exigem o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida vedada no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1580541 RS 2016/0024976-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 12/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça